Tribunal: TJSP
Processo: 1017261-05.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017261-05.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargada JOSEFA LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1017261-05.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 45718
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45718
EDEC.No: 1017261-05.2017.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
EBDO. : JOSEFA LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Embargos rejeitados.*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de
fls.239/246,
a
apelante
apresentou
embargos de
declaração, afirmando que o julgado é omisso, pois não
demonstrada a abusividade de tarifa de avaliação de bem e
de registro de contrato, bem como em relação a cobrança
do seguro. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não se verifica nenhuma omissão no v.
aresto a justificar os presentes embargos, sendo que
diferentemente do alegado pela embargante a ilegalidade
da cobrança se deu pela não comprovação nos autos da
efetiva prestação do serviço.
Cabia a instituição financeira comprovar a
efetiva prestação do serviço que motivou a cobrança da
tarifa, o que não ocorreu no caso dos autos.
Conforme constou do julgado:
“Portanto, para a validade das cobranças
referentes às tarifas de cadastro, de registro de
contrato, e de avaliação de bem, deve restar comprovado
nos autos a efetiva prestação dos serviços, sendo ainda
possível o controle da onerosidade excessiva no caso
concreto.
No presente caso, não ficou demonstrado o
registro do contrato, já que sequer foi juntado pela
apelante o certificado de propriedade do veículo que
comprovasse o aludido serviço, e por isso correta a r.
sentença que afastou a sua cobrança.
Em relação a avaliação do veículo esta
também não restou demonstrada nos autos, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1017261-05.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 45718
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sequer foi juntado o laudo de avaliação, e assim, tal
tarifa também não pode ser cobrada pelo banco.”
Em relação ao seguro, cabia a embargante
juntar a apólice e as cláusulas contratadas, o que não
foi feito, e o v. Acórdão fez constar de forma expressa:
“Quanto à cobrança de seguro, restou
fixada pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO (j. 12/12/2018), a tese de que nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
Segundo o voto do Relator, o seguro
oferece uma cobertura adicional, referente a uma possível
despedida involuntária do segurado que possui vínculo
empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo,
além da cobertura para os eventos morte e invalidez do
segurado.
A inclusão desse seguro nos contratos
bancários não é proibida pela regulação bancária, até
porque não se trata de um serviço financeiro, porém
configura
venda
casada
a
prática
das
instituições
financeiras de impor ao consumidor a contratação com
determinada seguradora.
Anota-se, todavia, que a mera existência
de campo para que o aderente apenas opte pela
contratação, sem expressar claramente e sem ressalvas sua
intenção, configura a apontada abusividade.
Ademais, não há qualquer elemento que
demonstre que inexistiu vinculação da pactuação do seguro
à seguradora integrante do mesmo grupo econômico do banco
réu, uma vez que a apólice sequer foi trazida aos autos.”
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1017261-05.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 45718
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1017261-05.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 45718
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
Ana